Tribunal: TJPA
Processo: 0019243-84.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019243-84.2010.8.14.0301

APELANTE: LUIZ CARLOS LOBATO DA SILVA, ALEXANDRE CORREA DA CRUZ, ARDILI DA SILVA SANTOS, JONILSON SOUSA DOS REIS, ELVIS CLEZIO PEREIRA SOARES, JOSE AUGUSTO PANTOJA, LAECIO DE BARROS VIEIRA, IVAILSON QUARESMA PANTOJA, EUZELITO MARQUES LOBATO, JADERSON PINHEIRO CARDOSO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DIANTE DA PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA MADURA. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE
SARGENTO DA PM/PA.
CEFS/2010. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. APELADOS QUE NÃO POSSUEM A GRADUAÇÃO DE CABO. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito diante da perda do objeto.
A respeito dessa questão entendo que houve um equívoco na r. sentença, pois
tem se entendido que caso não seja mais possível que o candidato realize o Curso de Formação de Sargentos, em razão do seu encerramento, na hipótese de se reconhecer o seu direito de participar, é possível que ele seja incluído no próximo Curso de Formação que for realizado.

2. Julgamento da causa madura, art. 515, § 3º do CPC/73.

3.
In casu
, os apelados
são
integrantes do quadro do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, possuindo a graduação de Soldado, e
impetraram um Mandado de Segurança objetivando
compelir o ente público estadual a efetivar de suas matrículas no Curso
de Formação de Sargentos de Bombeiros Militares Combatentes/2010.

4.A promoção do militar pressupõe a verificação das condições impostas na legislação e regulamentação específicas;

5. A
Lei Estadual n° 6.669/04, que dispõe sobre as carreiras de Cabos e Soldados da Polícia Militar, preceitua, no
§1º do
artigo 5º, que a matrícula no curso de Formação de Sargentos está condicionada aos militares que
possuem a graduação de Cabo pelo período mínimo de 03(três) anos, condição que não foi preenchida pelos recorridos
, motivo pelo qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe;

6.Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas no que tange a impossibilidade de extinção da ação sem resolução do mérito diante da perda do objeto da ação, cassando a sentença, a fim de que, com base no art. 515, § 1º, do Código de Processo Civil/1973, em razão do processo encontrar-se pronto para julgamento conforme a teoria da causa madura, conhecer do mérito da causa e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA(RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSE AUGUSTO PANTOJA FERREIRA E OUTROS
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém
que, nos autos do Mandado de Segurança
,
extinguiu o feito sem a resolução do mérito diante da perda do objeto.

Historiando os fatos, os impetrantes ajuizaram a ação supramencionada alegando serem soldados da Policial Militar, pelo que entendem encontrarem-se aptso a frequentar o curso de formação de sargentos no ano de 2010.

Informaram que foi aberto o processo seletivo para matrícula no curso de formação de sargentos- CFS PM/2010, todavia, foram impedidos sob a alegação de que o fato de serem soldados os impediria de se matricularem-se no referido curso.

Alegam que a regra prevista no edital, de que somente quem estiver na graduação de cabo poderia ser matriculado, é ilegal e arbitrária, posto que contraria dispositivos expressos constantes nas legislações estaduais aplicadas aos militares.

Assim, ajuizaram a ação para que fosse garantido o direito de realizarem a prova destinada a selecionar candidatos no CFS/2010 da Polícia Militar.

O feito seguiu seu regular andamento até a prolação da sentença (id. 5509530) que extinguiu a ação sem a resolução do mérito, conforme demonstrado a seguir:

“(...)Pretendem os impetrantes a participação no processo seletivo de formação de sargento do ano de 2010, uma vez que não selecionados pelo impetrado, embora preencham os requisitos legais.

Contudo, o presente mandado de segurança perdeu seu objeto, em razão da dilação do tempo, bem como pela suspensão da liminar deferida, vez que se prestava a assegurar a participação dos impetrantes no curso de formação de sargentos 2010. O certame ha muito se encerrou.

Posto isto, deve ser reconhecida a perda do objeto, pelo que JULGO extinto o processo sem julgamento do mérito na forma do art. 267, IV do CPC. Sem custas. Sem honorários (art. 25 da lei 12.016/2009).

Inconformado, os impetrantes interpuseram recurso de apelação (id. 5509540).

Em suas razões recursais, os recorrentes pugnam pela reforma da sentença, alegando que à época do fato possuíam todos os requisitos legais para serem inscritos no CFS/2010, no entanto foram impedidos de fazerem a inscrição sem nenhuma justificativa plausível.

Alegam que a demora de julgamento do feito lhes prejudicou, e mesmo que o CFS/2010 tenha encerrado suas inscrições, seria possível que tenham seus direitos assegurados no próximo Curso de Formação de Sargentos.

Desse modo, pleiteiam a reforma da sentença, para que lhes sejam garantidos o direito a inscrição no CFS conforme pedido inicial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id. 5509544), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (id. 5509548).

Consoante petições da advogada Adriane Farias Simões de (id. 55095553, id. 5509554, id. 5509555), os seus poderes foram revogados por alguns apelantes, bem como de todo corpo jurídico do escritório em que trabalha, motivo pelo qual determinei a intimação pessoal de Elvis Soares, Jaderson Cardoso, Euzelito Lobato e José Augusto Ferreira para que constituíssem novo procurador nos autos.

Às fls. (id. 5509564), consta que o impetrante Ivailson Quaresma Pantoja também revogou os poderes outorgados a advogada Maria Claudia Silva Costa.

Às fls. (id. 5549267) consta que o impetrante Jose Augusto Pantoja Ferreira constituiu novo patrono nos autos, pelo que pleiteou o prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, DO RECURSO DE APELAÇÃO, pelo que passo a analisá-lo.

Primeiramente, em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que interposto o recurso sob a vigência da antiga lei processual.

MÉRITO

Verifica-se que a pretensão formulada na inicial consiste na
efetivação de matrícula do autor, ora apelante, no Curso de Formação de
Sargentos.

Conforme já relatado, o juízo
a quo
extinguiu a ação diante da perda superveniente do objeto da ação, em razão da perda do objeto da ação, em virtude do certame já ter sido realizado.

Pois bem. A respeito dessa questão entendo que houve um equívoco na r. sentença, pois
tem-se entendido que caso não seja mais possível que o candidato realize o Curso de Formação de Sargentos, em razão do seu encerramento, na hipótese de se reconhecer o seu direito de participar, é possível que ele seja incluído no próximo Curso de Formação que for realizado.

Nesse caso, subsistiria o interesse de agir do candidato, pois o processo não perdera integralmente o seu objeto, uma vez que, se reconhecido o direito dele de participação, poderia cursar o próximo curso de formação.

Outrossim, entendo que não houve a perda do objeto da ação pois na ocasião do pedido principal
.
Diante disso, a sentença merece reforma neste aspecto, permitindo que se julgue desde já demanda, com fundamento no art. 515, § 3º do CPC/73.

Do reexame dos autos, observa-se que o requerente é soldado
integrantes do quadro da Polícia Militar do Estado do Pará e, como
antes frisado, propôs a presente ação objetivando
compelir o ente público estadual à efetivação de sua matrícula no Curso de
Formação de Sargentos da PM/PA - CFS 2010.

Acerca do tema, registro que a Lei Estadual n° 6.669/04, dispõe em
seu artigo 5
o
os requisitos necessários básicos para que seja garantida a
matrícula aos cabos no Curso de Formação de Sargento:

"Art. 5
o
Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de
Sargentos (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes
condições básicas:

I.

I
- ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva
corporação;

II.

II
- estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III.

- ter sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV.

- ter sido aprovado no teste de aptidão física;

V.

- ter freqüentado o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo
(CAC) ou o Curso de

Formação de Cabo (CFC);

VI

- ter, no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo;

VII.

- não for condenado em processo criminal em primeira
instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior.

VIII.

- não estar respondendo a Conselho de Disciplina;

IX.

- não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença
transitada em julgado,

durante o período correspondente à pena, mesmo quando
beneficiado por livramento condicional;

X
- não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de

interesse particular;

XI

- não seja considerado desertor;

XII.

- não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço
policial ou bombeiro-militar;

XIII.

- não seja considerado desaparecido ou extraviado.

XIV

- não for preso preventivamente ou em flagrante delito,
enquanto a prisão não for revogada.

§ 1
o
Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação
poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de

Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente.
§ 2
o
Os Cabos enquadrados na situação prevista neste artigo,
concluindo, com aproveitamento, o Curso de Formação de
Sargentos (CFS), estarão habilitados à promoção à graduação de
3
o
Sargento."

Outrossim, da leitura do transcrito dispositivo legal, se observa que os apelados não cumpriram o requisito contido no §1º do art. 5º da supramencionada Lei, visto que não possuem a graduação de Cabo, motivo pelo qual, evidentemente não faziam jus a participar do Curso de Formação de Sargentos de Bombeiros Militares Combatentes/2010.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse egrégio Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR
MILITAR
. MATRÍCULA DE SOLDADOS NO
CURSO
DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. IMPOSSIBILIDADE. LIMINAR CONCEDIDA COM BASE EM LEI REVOGADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 11 da Lei estadual n° 5.250/85 que autorizava a inscrição de soldados bombeiros militares no
curso
de formação de sargentos (CFS), foi revogado pelo art. 5° da Lei n° 6.669/04.
2. A Lei estadual nº 6.669/2004 estabelece que a inscrição no
Curso
de Formação de Soldados (CFS) é restrita aos cabos com, no mínimo, 03 (três) anos na graduação.
3. Sucumbência devida. 4. Recurso Provido. (2016.02301144-21, 160.939, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-09, Publicado em 2016-06-15)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MATRÍCULA DOS RECORRENTES (SOLDADOS) NO
CURSO
DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS (CFS). IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O art. 11 da Lei estadual n° 5.250/85 autorizava que soldados bombeiros militares pudessem se inscrever no
curso
de formação de sargentos (CFS). Todavia, essa norma fora revogada pelo art. 5° da Lei n° 6.669/04, atualmente diploma legal que disciplina sobre as regras de promoção da graduação de cabo, por tempo de efetivo serviço, a 3°
Sargento
, determinando que somente cabos possam participar do referido certame.
2. A Lei estadual nº 6.669/2004 trouxe novas regras a respeito da participação no
curso
citado, mediante processo seletivo, ficando restrito aos cabos com, no mínimo, 03 (três) anos na patente, ficando revogadas as disposições em contrário.
3. Agravo interno conhecido e improvido à unanimidade. (2014.04505859-16, 131.020, Rel. CLAUDIO AUGUSTO MONTALVAO DAS NEVES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-03-21, Publicado em 2014-03-25)

CURSO
DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. LIMINAR CONCEDIDA COM BASE EM LEI REVOGADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. A Lei estadual nº 6.669/04 revogou a Lei estadual nº 5.250/85, na qual baseada a liminar agravada. A partir de então, a lei revogadora estabeleceu como critério para matrícula no processo seletivo ao
curso
de formação de sargentos (CFS) a exigência que o candidato estivesse na patente de cabo e possuísse, no mínimo, 3 (três) anos na graduação. O art. 5° da Lei n° 6.669/04, que disciplina sobre as regras de promoção a 3°
Sargento
, determina que somente cabos possam participar do referido certame
. 2. Agravo conhecido e provido à unanimidade. (2010.02673492-32, 93.738, Rel. CLAUDIO AUGUSTO MONTALVAO DAS NEVES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em
2010
-12-13, Publicado em
2010
-12-16) “

Diante do exposto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, não há que se falar em procedência dos pedidos formulados na inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas no que tange a impossibilidade de extinção da ação sem resolução do mérito diante da perda do objeto da ação, cassando a sentença, a fim de que,
com base no art. 515, § 1º, do Código de Processo Civil/1973, em razão do processo encontrar-se pronto para julgamento, conforme a teoria da causa madura, conhecer do mérito da causa e JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL.

É como voto.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/02/2022